Tribunal: TJSP
Processo: 2311036-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA QUE DETERMINOU A OITIVA DO AGRAVANTE COMO INFORMANTE – RECURSO – IMPEDIMENTO LEGAL PARA TESTEMUNHO COMPROMISSADO – ART. 447 DO CPC – CONSANGUINIDADE EM LINHA RETA – RESTRIÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A FIGURA DO INFORMANTE – DISTINÇÃO ENTRE DEPOIMENTO COMPROMISSADO E ESCLARECIMENTOS DESCOMPROMISSADOS – PERTINÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PARA O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA QUE DETERMINOU A OITIVA DO AGRAVANTE COMO INFORMANTE – RECURSO – IMPEDIMENTO LEGAL PARA TESTEMUNHO COMPROMISSADO – ART. 447 DO CPC – CONSANGUINIDADE EM LINHA RETA – RESTRIÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A FIGURA DO INFORMANTE – DISTINÇÃO ENTRE DEPOIMENTO COMPROMISSADO E ESCLARECIMENTOS DESCOMPROMISSADOS – PERTINÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PARA O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FUNDADOR DA SOCIEDADE E DIRETOR-PRESIDENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CONTRIBUIÇÃO ÚTIL À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO DESPROVIDO.